Tribunal: STF
Processo: ARE 1591932
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cuja ementa possui o seguinte cabeçalho (Doc. 12, fls. 2):

“EXECUÇÃO DE TAC - EMBARGOS - RECUPERAÇÃO DE ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E AVERBAÇÃO DE RESERVA LEGAL - DESCUMPRIMENTO - OBRIGAÇÃO ASSUMIDA NA VIGÊNCIA DO ANTERIOR CÓDIGO FLORESTAL - IRRELEVÂNCIA - APLICAÇÃO DO NOVO REGRAMENTO (LEIS N° 12.651/2012 E 12.727/2012) - REGRAS AUTOAPLICÁVEIS - POSSIBILIDADE DE CÔMPUTO DA ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE NA RESERVA LEGAL (ART. 15 DO CÓDIGO FLORESTAL VIGENTE) - ADMISSIBILIDADE - INSTITUIÇÃO E REGULAMENTAÇÃO DO CADASTRO AMBIENTAL RURAL PREVISTO NO NOVO CÓDIGO FLORESTAL (LEI N° 12.651/2012), POR MEIO DO DECRETO N° 8.235, DE 5.05.2014, E DA INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 2/MMA, DE 6.05.2014 - AVERBAÇÃO DA ÁREA - DESNECESSIDADE - RECURSO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.”

Opostos Embargos de Declaração pelo MPSP (Doc. 16), foram rejeitados (Doc. 19).
No Recurso Extraordinário (Doc. 25), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO alega, preliminarmente, violação ao art. 93, IX, da CF/1988, por negativa de prestação jurisdicional.
Alega, por outro lado, afronta aos arts. 5º, XXXVI, § 1°; 225, §1º, I, III e VI, e §3º, da CF/1988, ao fundamento de que a aplicação do novo Código Florestal configura retrocesso na proteção ao meio ambiente.
Nessa linha, sustenta que “ao reduzir espaços ambientalmente protegidos como as áreas de preservação permanente e Reserva Legal, previstos em legislação de mais de 40 (quarenta) anos (Lei n° 4.771/1965), o novo Código Florestal atenta contra a norma de eficácia imediata dos direitos fundamentais (art. 5º, §1º, CF), desrespeitando pela via legislativa a vedação constitucional a condutas lesivas ao meio ambiente (art. 225, §3º, CF) e a vedação de qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem a proteção desses espaços territoriais especialmente protegidos (art. 225, §1º, inciso III)” (Doc. 25, fl. 25).
Sustenta que a aplicação do “novo Código Florestal atenta contra a norma de eficácia imediata dos direitos fundamentais (art. 5°, §1°, CF), desrespeitando pela via legislativa a vedação constitucional a condutas lesivas ao meio ambiente (art. 225, §32, CF) e a vedação de qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem a proteção desses espaços territoriais especialmente protegidos (art. 225, §1°, III)” (Doc. 25, fl. 25). 
Ressalta que ao determinar a aplicação do Código Florestal atual, o acórdão recorrido afronta o ato jurídico perfeito e o direito adquirido dos recorrentes (Doc. 25, fl. 29).
Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso para reformando-se o acórdão recorrido para afastar a possibilidade de aplicação imediata o dos arts. 15, 18, § 40 , 66, §§ 30, 5º II, III e IV e 6º, e 67 da Lei n° 12.651112, ao presente caso (Doc. 25, fl. 34).
Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem inadmitiu o RE ao argumento de que embora contrário às pretensões da recorrente, o acórdão recorrido não traduz desrespeito à legislação enfocada  (Doc. 32).
No Agravo (Doc. 36), a parte recorrente refuta os fundamentos da decisão agravada.
É o relatório. Decido.

Em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 
Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 
No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente.
No mais, a constitucionalidade da Lei 12.651/2012 foi examinada nas ADI’s 4901, 4902, 4903 e 4937, bem como na ADC 42, todas de relatoria do Min. LUIZ FUX.
Na ADC 42 fixou-se, especificamente quanto à adequação de áreas e seus critérios previstos na Lei 12.651/2012, a retroatividade, permitindo-se a adequação do imóvel a partir da legislação vigente no momento de sua concretização e não da irregularidade na exploração da área. Assim decidiu-se no julgamento paradigma:

“(u) Arts. 61-A, 61-B, 61-C, 63 e 67 (Regime das áreas rurais consolidadas até 22.07.2008): O Poder Legislativo dispõe de legitimidade constitucional para a criação legal de regimes de transição entre marcos regulatórios, por imperativos de segurança jurídica (art. 5º, caput, da CRFB) e de política legislativa (artigos 21, XVII, e 48, VIII, da CRFB). Os artigos 61-A, 61-B, 61-C, 63 e 67 da Lei n. 12.651/2012 estabelecem critérios para a recomposição das Áreas de Preservação Permanente, de acordo com o tamanho do imóvel. O tamanho do imóvel é critério legítimo para definição da extensão da recomposição das Áreas de Preservação Permanente, mercê da legitimidade do legislador para estabelecer os elementos norteadores da política pública de proteção ambiental, especialmente à luz da necessidade de assegurar minimamente o conteúdo econômico da propriedade, em obediência aos artigos 5º, XXII, e 170, II, da Carta Magna, por meio da adaptação da área a ser recomposta conforme o tamanho do imóvel rural. Além disso, a própria lei prevê mecanismo para que os órgãos ambientais competente realizem a adequação dos critérios de recomposição para a realidade de cada nicho ecológico; Conclusão: Declaração de constitucionalidade dos artigos 61-A, 61-B, 61-C, 63 e 67 do Código Florestal.”

A questão, assim, diz respeito à aplicação das normas previstas na Lei 12.651/2012 em relação a fatos anteriores à sua vigência, admitindo-se a imediata eficácia do novo Código Florestal para fins de permitir, ao proprietário, adequar-se a partir das novas normas estabelecidas, e não com base no que determinava a legislação revogada.
A eficácia retroativa da Lei 12.651/2012, que permitiu, por força geral dos arts. 61-A, 61-B, 61-C, 63 e 67, o reconhecimento de situações consolidadas e a regularização ambiental de imóveis rurais a partir de suas novas disposições, e não a partir da legislação vigente na data dos ilícitos ambientais, é justamente um dos pontos declarados constitucionais no julgamentos das ADI’s e da ADC.
Não se trata, em termos finais, de simples discussão a respeito da retroatividade ou não da Lei 12.651/2012 como regra geral a partir das disposições da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro e da Constituição Federal, mas de reconhecer-se a eficácia jurídica de norma que expressamente destina-se a produzir seus efeitos a partir de circunstância de fato passada.
Esta é a posição do PLENÁRIO do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Ambiental. Termo de ajustamento de conduta firmado com o Ministério Público do Estado de São Paulo. 3. Incidência da regra do novo Código Florestal considerada mais benéfica. Norma declarada constitucional pelo STF no julgamento das ADIs 4.901, 4.902, 4.903 e 4.937 e ADC 42. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1473967 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 25-04-2024)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
Publique-se. 

Brasília, 17 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente